Tribunal: STF
Processo: RE 1304244
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Embargos de Declaração rejeitados. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem, uma vez considerado o caráter manifestamente protelatório do recurso.